Tribunal: TJSP
Processo: 2059738-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059738-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante HELIO DA
SILVA SANCHES e Paciente ALEXANDRE DUARTE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem.
Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059738-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13.938
2
Voto no 13.938
Impetrante: Hélio da Silva Sanches
Paciente: Alexandre Duarte da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Sorocaba SP
“Habeas corpus” postulando a reforma da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de preenchimento dos requisitos legais. Circunstâncias
do caso que justificam a concessão da benesse pleiteada, com destaque para a atual conjuntura do
sistema prisional à luz do COVID-19. Decisão. Ordem concedida.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Hélio da Silva Sanches em favor de
Alexandre Duarte da Silva, cumprindo pena em regime semiaberto. Insurge-
se a impetração contra decisão judicial que indeferiu pedido de prisão
domiciliar ao paciente, que, por não fundamentada e contrária à
Recomendação no 62 do CNJ, constitui constrangimento ilegal à liberdade de
locomoção do paciente. Postula-se a concessão da prisão domiciliar.
O pedido de liminar foi deferido (cf. fls. 40/42).
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
47/49).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (cf. fls. 52/55).
É o relatório.
2. Diga-se, à partida, que a excepcionalidade da
situação
(pandemia
provocada
pelo
coronavírus),
permite
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059738-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13.938
3
conhecimento do “writ”, a despeito da decisão hostilizada desafiar o
recurso de agravo.
3. Consistente a impetração.
4. Quando do deferimento do pedido de liminar,
consignei que:
“(...) 2. Uma cognição sumária, compatível com o momento
processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na impetração.
Aparentemente, o paciente está em cumprimento de pena em
regime semiaberto pela prática de latrocínio tentado (fls. 01/02 dos autos do processo de
execução e 35/36).
Consta, ainda, que o paciente padece de trombose venosa
profunda, que surgiu como complicação pós-operatória de uma cirurgia na qual se retirou uma
porção de seu intestino grosso para tratar um ferimento por arma de fogo doença que pode ser
fatal se evoluir para desnutrição grave” (fls. 28/31).
Ou seja, à primeira vista, o paciente possui uma saúde
extremamente debilitada o que, por si só, não constitui óbice à sua manutenção no sistema
penitenciário, no qual, aparentemente, vem recebendo os cuidados médicos necessários.
No entanto, urge cotejar a situação pessoal do paciente com o teor
da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em
atenção à pandemia de COVID-19:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas
presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução;
Além de aparentemente se encontrar em regime semiaberto, as
condições pessoais do paciente parecem, em primeira análise, indicar se tratar de pessoa
integrante de grupo intensamente de risco do COVID-19.
Ou seja, trata-se de cenário excepcional considerados os fatores
de risco apresentados pelo paciente e a circunstância de se enquadrar na recomendação exarada
pelo Conselho Nacional de Justiça que parece, à primeira vista, justificar a concessão da liminar,
a fim de se resguardar a saúde do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059738-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13.938
4
Por sua vez, tratando-se de réu preso, inegável o risco de que a
demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo a liminar para conceder a prisão
domiciliar ao paciente, mediante condições a serem definidas pelo juiz da execução (o que não
impede, desde logo, a colocação do paciente em regime domiciliar), até o julgamento definitivo do
“writ”.
Expeça-se alvará de soltura clausulado(...)”.
5. Examinada a questão de forma mais detida,
entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o caso é de
concessão da prisão domiciliar.
Sobrelevam, enquanto fatores a assentar a medida:
(i) o tempo de pena cumprido e (ii) o quadro de saúde do paciente.
Tudo isso numa conjuntura excepcional, marcada
pela pandemia derivada da infecção pelo coronavírus, tem-se que a melhor
solução é a concessão do regime domiciliar.
6. Ante o exposto, concedo a ordem a fim de que o
paciente seja beneficiado com a prisão domiciliar, mediante condições a
serem definidas pelo juiz da execução competente, restando ratificada a
liminar.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator